Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. FURTO DE CARTÃO. COMPRA REALIZADA DE FORMA PESSOAL NA LOJA DA RECORRENTE. CONHECIMENTO PELO FRAUDADOR DOS DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3o, INC. II DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Via Varejo S.A. interpôs recurso em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, qual seja, “condenar a ré a restituir ao autor a importância de R$3.398,00 (três mil trezentos e noventa e oito reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data da compra e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação”.
2. Em breve súmula, trata-se de ação de conhecimento proposta por PEDRO BOMFIM DOS SANTOS em desfavor de VIA VAREJO S/A. Narrou a parte recorrida/autora que se dirigia a uma consulta médica acompanhado de sua filha e, quando chegou ao local, percebeu que furtaram seus pertences que se encontravam na bolsa, tais como dinheiro e cartões de banco. Explicou que de imediato sua filha foi ao banco Bradesco para bloquear os plásticos, bem como ligou para seu irmão para que fizesse o mesmo por meio de atendimento telefônico. Apesar disso, antes que os cartões fossem bloqueados, foram realizadas compras na loja da recorrente, no valor total de R$3.398,00. Requereu a condenação na restituir da quantia total. A recorrente VIA VAREJO S/A apresentou contestação na qual suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não há de se falar em responsabilidade da parte ré, visto que não teria como saber que se tratava de um cartão que foi furtado alguns minutos antes da compra. Destacou que o dano causado está relacionado com o cartão de crédito, que por sua vez tem o controle do banco, sendo este o responsável por casos que envolvam a conta em que o cartão era utilizado. Asseverou que é o caso de culpa exclusiva de terceiro, o que exclui sua responsabilidade ante a quebra de nexo causal, não havendo o dever de reparar materialmente o requerente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas de ID no 45070561 a 45070564. Sem contrarrazões (ID no 45070570).
4. Em sede recursal, a recorrente/requerida afirma que o furto ocorrido se caracteriza como fato exclusivo de terceiro, tendo realizado a venda de forma regular, sendo impossível, naquele momento, ter conhecimento de que o cartão era objeto de crime. Assevera que a culpa exclusiva de terceiros é causa de excludente de responsabilidade, conforme art. 14, § 3o, inc. II do CDC, razão pela qual não há danos a serem reparados.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois há a figura do fornecedor de produtos (recorrente) e a figura do consumidor equiparado, prevista no art. 17 do CDC (recorrido).
6. No caso em tela, restou incontroverso que o recorrido fora vítima de furto de seus cartões, conforme boletim de ocorrência de ID no 45070392 e que, tão logo percebeu o crime, realizou a comunicação às autoridades competentes, bem como ao Banco Bradesco, que bloqueou os cartões do autor. Contudo, antes das providências serem finalizadas, foram realizadas compras em três lojas diferentes. Dois requeridos fizeram acordo com o autor e ressarciram as compras identificadas como fraudulentas (acordo homologado de ID no 45070488 e perda superveniente em relação a outra compra declarada em sentença – ID no 45070550).
7. Quanto à preliminar arguida em contestação e nas razões recursais, esclareço que não há que falar em ilegitimidade passiva do recorrente para responder pelo pedido de ressarcimento de valores decorrentes de compras feitas mediante fraude no estabelecimento comercial do recorrente. Ademais, como acima ressaltado, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que acarreta em toda a cadeia de fornecedores do serviço ou produto responda, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor (in verbis: CDC, art. 17: Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento). Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
8. Ante o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que os cartões do autor/recorrido foram furtados (boletim de ocorrência de ID no 45070392), declaração de próprio punho afirmando não ter realizado as compras contestadas na petição inicial (ID no 45070392, pg. 09); extrato bancário das compras impugnadas (ID no 45070393, pg. 01) e atestado médico que comprova que, na hora das compras, o recorrido estava em atendimento médico (ID no 4507094, pg. 01). Logo, não se discute a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo recorrido, pois incontroversos. Remanesce apenas a análise se há responsabilidade solidária do recorrente em razão de terem sido realizadas compras em seu estabelecimento comercial, com os cartões do recorrido, fato este também incontroverso.
9. Diante do que restou constatado nos autos, verifica-se que o pleito recursal merece acolhimento, pois conforme a dinâmica dos fatos, relatados pelo próprio recorrido, fica evidente que a fraude foi possível em razão da conduta desidiosa do próprio consumidor, que teve seus cartões furtados, sem que a empresa recorrente tenha contribuído para a ocorrência do crime. Não bastasse o descuido do consumidor, é evidente que este não verificou se, antes do pedido de bloqueio imediato dos cartões, houve a realização de alguma transação bancária. Houve tempo suficiente do fraudador(a) para realizar compras em três lojas diferentes, fato este também incontroverso.
10. Neste caso, deve-se ponderar que todas as compras foram feitas de forma pessoal, com cartão de crédito com chip, o que exige a digitação da senha, pois o valor da compra no estabelecimento da requerida foi alto. Ainda que exista a tecnologia de pagamento por aproximação, o valor da compra exige a digitação da senha. Neste sentido, confira-se: “a depender do valor, também é necessário digitar a senha, pois a maioria dos cartões bloqueia compras acima de R$200 via aproximação (sem senha)” (in https://afinz.com.br/blog/empreendedorismo/pagamento-por-aproximacao/#:~:text=O%20pagamento%20por%20aproxima%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,de%20celulares%20e%20rel%C3%B3gios%20inteligentes). Nesta ordem de fatos, não é razoável exigir da empresa recorrente que suspeite de cliente portador do cartão, cuja senha (pessoal e intransferível) tinha conhecimento.
11. Logo, neste caso, ante a peculiaridade dos fatos tais como ocorreram (compra realizada de forma pessoal, com a utilização de cartão de crédito com chip e digitação da senha pessoal e intransferível do consumidor), resta caracterizada a excludente de responsabilidade civil da empresa recorrente, decorrente do fato exclusivo de terceiros ou do consumidor, previsto no art. 14, § 3o, inc. II do CDC [in verbis: CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro].
12. Importa esclarecer que a sistemática utilizada pelas instituições bancárias para a movimentação financeira, seja por meio de cartões magnéticos, seja através de aplicativos em smartphone, é suscetível de falhas. Em alguns casos, os dispositivos permitem a clonagem dos dados do titular do cartão, e da tarja magnética com a senha pessoal, sendo o mais conhecido deles o denominado "chupa cabra". Nestes casos, no interregno entre o furto e o bloqueio dos cartões, se o fraudador tinha conhecimento dos dados pessoais do autor, não é razoável afirmar ter havido falha no dever de segurança da empresa recorrente. Este risco é assumido pelo Banco responsável pela emissão dos cartões, face as explanações acima destacadas. Logo, não era possível ao recorrente, naquele momento, presumir a ocorrência de fraude.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar o pedido de ressarcimento improcedente. Sem custas e sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.